Tribunal: TJBA
Processo: 0502057-39.2014.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502057-39.2014.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HESIO ALMEIDA MENDES Advogado(s): JULIMAR DA SILVA FERNANDES, JUCIMAR DA SILVA FERNANDES APELADO: SELMA VANCINI CANDEIA Advogado(s):CRISTIANO GONCALVES AYRES, LARYSSA GONCALVES AYRES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. MATÉRIA DOCUMENTAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. IMÓVEL ADQUIRIDO SEM EDIFICAÇÃO E VENDIDO EDIFICADO. VALORIZAÇÃO DURANTE O CASAMENTO. AGREGAÇÃO DE VALOR COMUM. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ORIGEM EXCLUSIVA DOS RECURSOS. PARTILHA COM ABATIMENTO DO VALOR DO LOTE ORIGINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO TRIENAL. TRANSCURSO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de partilha de bens em ação de divórcio e improcedente reconvenção que pleiteava indenização por danos morais. O apelante sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal, violação ao contraditório prévio quanto ao reconhecimento da prescrição da reconvenção, e requer o reconhecimento da sub-rogação de bem particular. A sentença determinou a partilha de reboque e de imóvel residencial, com abatimento do valor do lote originário adquirido antes do casamento, e reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória. II. Questões em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal; (ii) saber se ocorreu violação ao contraditório prévio pelo reconhecimento de ofício da prescrição sem prévia oportunidade de manifestação; (iii) saber se o imóvel adquirido na constância do casamento configura sub-rogação de bem particular; (iv) saber se há sucumbência recíproca que justifique a redistribuição dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando a controvérsia versa sobre matéria eminentemente documental, sendo o juiz o destinatário principal da prova e possuindo ampla liberdade para determinar quais elementos probatórios são necessários ao julgamento do mérito. 4. A questão controvertida envolve a natureza jurídica dos bens e a ocorrência de substituição de patrimônio particular, tratando-se de matéria que se comprova mediante escrituras públicas, contratos de compra e venda, certidões do registro de imóveis e documentos bancários, não tendo a prova testemunhal o condão de suprir a ausência de documentação idônea. 5. Embora tenha havido violação formal ao contraditório prévio pela ausência de prévia oportunidade de manifestação sobre a prescrição da reconvenção, tal vício não causou prejuízo efetivo, pois nenhum argumento poderia afastar o reconhecimento da prescrição manifesta, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas segundo o qual não há nulidade sem prejuízo. 6. A pretensão indenizatória por danos morais está prescrita, pois transcorrido o prazo trienal previsto no Código Civil entre a ocorrência dos fatos em 2011 e o ajuizamento da reconvenção em 2015, não havendo nos autos elementos que indiquem causas interruptivas ou suspensivas da prescrição. 7. Para configurar sub-rogação de bem particular no regime de comunhão parcial de bens, é indispensável prova robusta e inequívoca da origem exclusiva dos recursos utilizados na aquisição do novo bem, não bastando presunções ou proximidade temporal entre as operações. 8. O imóvel foi adquirido sem edificação antes do casamento e vendido edificado durante a constância do matrimônio, demonstrando valorização decorrente de benfeitorias realizadas com presumível esforço comum do casal, comunicando-se ao patrimônio comum o valor agregado pela edificação. 9. A ausência de documentação bancária que comprove o depósito do valor recebido pela venda do primeiro imóvel e sua aplicação integral na aquisição do segundo, bem como a impossibilidade de afastar a agregação de recursos comuns do casal, impede o reconhecimento da sub-rogação integral pretendida. 10. A solução adotada pela sentença, determinando o abatimento do valor correspondente ao lote sem edificação, preserva o patrimônio particular originário na exata medida de seu valor e partilha apenas o acréscimo patrimonial decorrente do esforço comum. 11. Diante da rejeição de todas as preliminares e da integral manutenção da sentença recorrida, resta configurada a sucumbência integral do apelante, não havendo sucumbência recíproca que justifique redistribuição dos honorários advocatícios. IV. Dispositivo e tese 12. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados para dezessete por cento sobre o valor dos bens partilháveis. Teses de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando a controvérsia versa sobre matéria eminentemente documental, competindo ao juiz, como destinatário principal da prova, determinar quais elementos probatórios são necessários ao julgamento do mérito. 2. Embora o reconhecimento de ofício da prescrição sem prévia oportunidade de manifestação viole formalmente o princípio do contraditório prévio, não se declara nulidade quando demonstrada a ausência de prejuízo, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas. 3. Para reconhecimento da sub-rogação de bem particular no regime de comunhão parcial de bens, exige-se prova inequívoca de que os recursos utilizados na aquisição do novo bem provêm exclusivamente da venda do bem anterior, não bastando proximidade temporal entre as operações. 4. Imóvel adquirido sem edificação antes do casamento e vendido edificado durante o matrimônio teve agregação de valor comum decorrente de benfeitorias presumivelmente custeadas com esforço do casal, comunicando-se ao patrimônio comum o valor excedente ao do lote originário." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 9º, 10, 277, 370, 85, §11, 1.026, §2º; CC, arts. 206, §3º, V, 1.658 a 1.666, 1.659, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502057-39.2014.8.05.0256, sendo Apelante Hesio Almeida Mendes e Apelada Selma Vancini Candeia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator